Tribunal: TJDFT
Processo: 0702624-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AI Processo N.: 0702624-14.2020.8.07.0000 Agravante: DISTRITO FEDERAL Agravado: MARIA ZENEIDE DO NASCIMENTO SANTANA Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Brasília, 14 de fevereiro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora